Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a valoração negativa da conduta social quando o apenado comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória, concedida por força de delito anterior. Precedentes.
2. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem.
3. Recurso conhecido e desprovido.